Tribunal: TJMT
Processo: 1020879-28.2023.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020879-28.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ELISANGELA PERAL DA SILVA - CPF: 007.440.161-00 (ADVOGADO), ASSOCIACAO RENASCER SAO ALADIM - CNPJ: 51.025.404/0001-70 (AGRAVANTE), ALCIDES BERTOTI PEREIRA - CPF: 099.261.609-30 (AGRAVADO), ENOKE ALVES DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), NATALÍCIO JOAQUIM DE MEDEIROS (TERCEIRO INTERESSADO), ODAIR JOSÉ VIEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), ROMÁRIO DE MATOS (TERCEIRO INTERESSADO), WILMAR SELLEGRINI (TERCEIRO INTERESSADO), GERSON LUIS WERNER - CPF: 644.996.850-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA FORMULADO PELA ORA RECORRENTE – PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO ACERCA DA ALEGADA MISERABILIDADE –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“É firme a orientação do STJ no sentido de que a declaração de hipossuficiência detém presunção juris tantum de veracidade, podendo a autoridade judiciária indeferir a benesse quando convencida acerca da capacidade econômica do postulante”
(STJ – AgRg no AREsp 488.555/RS).

Na petição de agravo interno, a parte recorrente deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. Se não apresentar qualquer argumento novo capaz de modificar o
decisum
recorrido, impõe-se a sua manutenção.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por

ASSOCIAÇÃO RENASCER SÃO ALADIM contra a decisão monocrática deste Relator que após oportunizar a comprovação da alegada hipossuficiência econômica, indeferiu o pedido de assistência judiciária formulado pela ora recorrente e concedeu o prazo para o recolhimento do preparo recursal (Id. 187045673).

Em breve síntese, a agravante, nas razões de Id. 188852680, menciona que os autos da origem se referem à ação de manutenção de posse do imóvel rural proposta pelo ora agravado, no qual seus associados são beneficiários de reforma agrária e estão sendo despejados do imóvel, razão pela qual intentou com os embargos de terceiro.

Em seguida, afirma que
“a associação em questão é recente, pois os associados estavam vinculados a outra associação, de mesmo nome e finalidade, que encerrou suas atividades. Dessa forma, a receita e a despesa da associação são compensadas, não havendo prejuízo financeiro aos associados.”

Salienta que
“as famílias que fazem parte da associação são hipossuficientes, conforme farta documentação juntada aos autos. Tal situação é comprovada por meio de documentos como comprovantes de renda, declarações de imposto de renda, comprovantes de despesas médicas e educacionais, entre outros.”

Sob tais fundamentos, afirma não dispor de suficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e os honorários advocatícios, pretendendo a reconsideração da decisão agravada para que lhe seja concedida a assistência judiciária. Sucessivamente, pugna pela submissão do julgamento ao Colegiado.

Sem contraminuta.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Primeiramente, consigno que da análise minuciosa e atenta das razões trazidas no presente agravo interno, não vislumbro hipótese de retratação, razão pela qual o julgamento do recurso se dará pelo órgão colegiado, na esteira do que disciplina o artigo 1021, § 3º, do CPC.

Nas razões do vertente agravo, insurge-se a parte recorrente quanto ao julgamento monocrático que, ante inexistência dos requisitos necessários à concessão do benefício, indeferiu o pedido de assistência judiciária.

Pois bem.

Adianto que o recurso não comporta provimento.

Como é sabido, a garantia estabelecida no artigo 5.º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, referente à assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, não revogou o direito à assistência judiciária gratuita prevista na Lei nº 1.060/50. Aliás, esta norma infraconstitucional situa-se dentro do espírito de facilitação do acesso de todos à Justiça contido no artigo 5.º, inciso XXXV, da Constituição Federal.

Importante destacar que a Lei nº 13.105/2015, que instituiu o novo Código de Processo Civil, passou a tutelar a questão da gratuidade de justiça nos seus artigos 98 a 102. E, conforme preconiza o art. 1.072, III, do NCPC, a Lei nº 1.060/1950 não foi totalmente revogada.

In casu
, a recorrente fora intimada para comprovar nos autos os pressupostos exigidos para a concessão do benefício, de modo a demonstrar a real
necessidade
, ou seja, a
atual precariedade financeira
, sendo apontado no alusivo despacho, inclusive, quais documentos que poderia se valer,
in verbis
:

“Em atenção ao disposto no art. 99, § 2º, do CPC, intime-se a recorrente, para, querendo, no prazo legal previsto no art. 79-B, § 1º, do RI-TJMT, comprovar nos autos os pressupostos exigidos para a concessão da assistência judiciária vindicada, com a juntada do
extrato de movimentação bancária “ativa” dos últimos 05 meses e do relatório de faturamento/balancete contábil para o mesmo período, além da cópia da declaração de imposto de renda deste ano,
de demais documentos que reputar necessários a evidenciar a alegada situação de hipossuficiência de recursos financeiros.”
(Id. 1182115199 - destaquei).

Em resposta, apresentou nos autos os documentos junto a petição de Id.183240236 que se trata da declaração de hipossuficiência; declaração da prefeitura municipal de Ipiranga do Norte no sentido de comprovar a existência da associação; extrato da conta corrente do dia 29.06 a 03.07.2023, indicando um saldo positivo de R$350,00; cópia do estatuto social; cópia da ata de assembleia; cópia de recibos em nome da Associação São Aladim; planilha com registro dos associados; fotos e documentos extraídos de outros processos.

Todavia, como já alertado na intimação realizada em setembro de 2023, os documentos necessários à comprovação da precariedade econômica deveriam ser atuais (renda x despesas) da pessoa jurídica, de modo a espelhar a real hipossuficiência financeira vivenciada pela agravante, os quais não vieram aos autos.

Além do mais, a agravante, embora pessoa jurídica, faz menção à concessão da assistência por não conseguir manter o sustento de sua família. Aliado a isso, refere tratar-se de associados beneficiários da reforma agrária, todavia, tal alegação também não ficou comprovada nos autos.

No ponto, há uma peculiaridade a ser observada, pois se trata de área que envolve alta litigiosidade, sendo apenas por este Relator analisadas, desde os idos de 2015, quatro decisões que revigorou a liminar de proteção possessória em benefício do agravado, determinando-se, via de consequência, a desocupação da área pelos invasores.

Portanto, é de bom alvitre acautelar-se em relação à concessão da assistência judiciária em casos tais, de modo que tratando-se de pedido de assistência judiciária formulado por associação criada recentemente sem fins lucrativos, não milita a seu favor a presunção
iuris tantum
de veracidade de declaração de pobreza, fazendo-se necessária para a pretendida concessão, cabal demonstração de sua parte, com provas robustas e atuais, da impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

E, não havendo nos autos qualquer situação excepcional justificadora da concessão do benefício pretendido, impõe-se o indeferimento do pedido.

Neste sentido é a jurisprudência:

“PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO PARA PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. MATÉRIA PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1. Com efeito, a Corte Especial firmou compreensão segundo a qual, independentemente do fato de se tratar de pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos, a concessão do benefício da assistência judiciária apresenta-se condicionada à efetiva demonstração da impossibilidade de a parte requerente arcar com os encargos processuais. 2. "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais" (Súmula 481/STJ). 3. In casu, o Tribunal local, na análise soberana dos fatos e provas, concluiu que a empresa ora recorrente não comprovou que não possui condições de arcar com as custas do processo. 4. É inviável analisar a tese defendida no Recurso Especial, a qual busca afastar as premissas fáticas estabelecidas pelo acórdão recorrido, pois inarredável a revisão do conjunto probatório dos autos. Aplica-se o óbice da Súmula 7/STJ. 5. Recurso Especial não conhecido.” ( REsp 1.668.097/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 13/09/2017)

Denota-se, portanto, o inconformismo da parte agravante por não ter obtido o resultado almejado, buscando, por via diversa, rediscutir a matéria perfeitamente analisada, pois sequer trouxe qualquer subsídio apto a desconstituir os fundamentos da decisão, razão pela qual a mantenho.

Quanto ao mais, sabe-se que o agravo de instrumento é um recurso
secundum eventum litis,
ou seja, tem a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a matéria de fundo e nem para as que não foram deduzidas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Dispositivo.

Considerando tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Desde já, fica a agravante advertida que a nova reiteração das teses aqui tratadas ensejará a aplicação das sanções previstas no Código de Processo Civil, referentes ao tumulto processual, protelação do feito e à litigância de má-fé.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2023